Tribunal: TJDFT
Processo: 0751696-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada, na modalidade reiterada, pelo sistema Sisbajud.
2. Não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, no entanto, foi realizada consulta recentemente. Malgrado as pesquisas aos sistemas disponibilizados ao Judiciário possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.